Tribunal: TJES
Processo: 5002373-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO LOPES CRUZ

AGRAVADO: MARCELO SUZART DE ALMEIDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante, via SISBAJUD, no montante de R$ 21.630,78, sob o argumento de que os valores correspondem à remuneração mensal recebida pelo agravante como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O agravante sustenta a natureza alimentar da verba bloqueada e a impossibilidade jurídica da penhora integral diante das despesas comprovadas e do comprometimento do seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados na conta bancária do agravante são de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a penhora integral da verba compromete o mínimo existencial do devedor, a justificar o desbloqueio dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos depositados em conta-corrente, desde que sejam de origem salarial e não haja comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

A Corte Especial do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de salários apenas em hipóteses excepcionais, com respeito à preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor e sua família.

Os documentos juntados aos autos comprovam que os valores bloqueados correspondem à remuneração mensal, acrescida de parcela do 13º salário e auxílio-alimentação, pagos por instituição pública federal, o que caracteriza sua natureza alimentar.

A penhora incidiu sobre a integralidade da remuneração do agravante, resultando em saldo bancário negativo e comprometimento de despesas essenciais, como energia elétrica, plano de saúde, escola, financiamento habitacional e tratamento médico contínuo de filha menor.

A ausência de impugnação específica pelos agravados quanto à origem salarial dos valores e a não demonstração de má-fé afastam a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A manutenção da constrição revela-se desproporcional, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os valores depositados em conta-corrente com origem comprovadamente salarial são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as exceções legais.

A penhora integral de verba alimentar que compromete o sustento do devedor e de sua família viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

A mitigação da impenhorabilidade de vencimentos exige demonstração de capacidade econômica e preservação do núcleo essencial do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.460.028/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.011.150/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, EREsp 1.518.169/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 27.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.987.308/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, T3, DJe 15.05.2024; TJES, AI 038199001389, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 04.02.2020; TJES, AI 030199000032, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002373-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARCO ANTONIO LOPES CRUZ

AGRAVADOS:
MARCELO SUZART DE ALMEIDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, o
agravante pretende, em síntese, a reforma do
decisum
que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, via SISBAJUD, os quais totalizam R$ 21.630,78 (vinte e um mil, seiscentos e trinta reais, e setenta e oito centavos), por entender que se trata de verba de natureza alimentar, correspondente à sua remuneração mensal como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

P
ois bem
.

Como é cediço, a melhor exegese do artigo 805 do CPC, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

De registrar ainda,
a norma prevista no art
igo
833, inciso X, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, bem como da exegese do Superior Tribunal de Justiça
de

que
é presumida e
deve ser extensiva a valores constantes em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em
papel-moeda
.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ
). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. MONTANTE NO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que a regra de impenhorabilidade de salários e vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes
. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

No mesmo sentido:
EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018
.

No mesmo sentido, este Sodalício, observando, notadamente, os casos em que o executado apresenta rendimentos elevados, autoriza a penhora de percentual sobre o salário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.
4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes.
2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu , considerando o salário bruto da ora agravada, entendo que o percentual de 5% (cinco por cento) da renda mensal, se mostra razoável a fim de não comprometer a sua subsistência, em homenagem ao princípio da dignidade humana insculpido na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

Conforme documentos colacionados aos autos, notadamente os extratos bancários e comprovantes de pagamento anexados no processo de origem (IDs 57019610 a 57019612), é possível constatar, com razoável grau de certeza, que os valores penhorados são oriundos de salário mensal, acrescido de parcela do 13º salário e auxílio-alimentação, todos pagos pela instituição pública federal. Trata-se, portanto, de verba de inequívoca natureza alimentar, cuja proteção legal encontra respaldo no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Ainda que o valor total bloqueado possa, à primeira vista, sugerir capacidade econômica por parte do agravante, não se pode perder de vista que a jurisprudência consolidada, tanto no STJ quanto nos Tribunais Estaduais, tem assentado o entendimento de que os rendimentos de natureza alimentar são impenhoráveis, salvo quando se tratar de prestações alimentícias ou de valores superiores a 50 salários-mínimos mensais, hipóteses que, no presente caso, não se configuram.

A decisão agravada afastou a impenhorabilidade com base na renda mensal do agravante, superior a R$ 15.000,00, bem como no suposto relacionamento bancário com corretoras de investimento e na ausência de demonstração de urgência. Contudo, tal fundamentação não se sustenta diante da comprovação de que a totalidade dos valores constritos refere-se à remuneração depositada mensalmente pelo empregador público, sendo, portanto, verba protegida legalmente.

Ademais, consta nos autos que a penhora não apenas atingiu a integralidade do salário recebido em dezembro de 2024, como também consumiu o limite do cheque especial, gerando saldo negativo superior a R$ 7.200,00 (ID 57019610), com reflexos diretos sobre a capacidade do agravante de custear despesas essenciais. Dentre essas despesas estão comprovadamente incluídos gastos com energia elétrica, plano de saúde familiar, mensalidades escolares, financiamento habitacional e, principalmente, tratamento médico contínuo da filha menor do agravante, que apresenta condição clínica delicada, conforme relatórios médicos e comprovantes de internação e fisioterapia (IDs 57019621 a 57019624).

Não bastasse, os agravados não impugnaram de forma específica os documentos que atestam a origem salarial dos valores bloqueados, limitando-se a invocar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade com base em precedentes que admitem a penhora parcial quando não comprometido o mínimo existencial. Todavia, no presente caso, a constrição recaiu de forma integral sobre a remuneração líquida mensal do agravante, o que ultrapassa os limites de razoabilidade e fere frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, embora a impenhorabilidade do salário possa, em hipóteses excepcionais, ser mitigada, é imprescindível que se preserve o núcleo essencial da dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONSIDEROU A VERBA IMPENHORÁVEL NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. (...) A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.” (AgInt no REsp 1.987.308/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, DJe 15/05/2024).

No caso concreto, além de estar devidamente demonstrado que a verba penhorada é de natureza alimentar, há documentação robusta a evidenciar que a constrição integral afetou a manutenção básica do agravante e de seus dependentes, tornando-se desarrazoado manter os efeitos da medida constritiva.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para determinar a liberação dos R$ 21.630,78 (vinte e um mil, seiscentos e trinta reais, e setenta e oito centavos), penhorados por força de decisão liminar, por se tratarem de verba salarial revestida de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sem prejuízo de que o d. Juízo a quo renove a medida expropriatória mediante penhora parcial, respeitando os limites legais, em caso de inadimplemento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.